Tribunal: TJDFT
Processo: 0703806-79.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. ABONO DE PERMANÊNCIA. CÁLCULO DO VALOR DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido formulado na inicial para condenar a parte ré ao pagamento total de R$ 1.514,67 (sendo: 1) – R$ 823,29 a título de abono de permanência; e 2) – R$ 691,38 referente ao reflexo do abono de permanência sobre o terço de férias). Em seu recurso questiona a fundamentação na sentença de que não existia pedido para incidência do abono de permanência sobre o 13o salário, sob a alegação de que a pretensão constava apenas na planilha de cálculos juntada na inicial. Inclusive, ressalta que não há qualquer dúvida de que a servidora detém direito à percepção do 13o salário, sendo evidente que a pretensão nos autos quanto ao recebimento do abono de permanência também é para que ocorra o seu pagamento sobre o 13o salário. Ademais, defende ser devida a integralidade dos valores indicados na inicial a título de abono de permanência.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. Não prospera a conclusão exposta na sentença acerca de ausência de pedido específico para o pagamento de abono de permanência sobre o décimo terceiro salário. Na verdade, o 13o corresponde a parcela salarial, sendo consectário lógico que a parte autora, ao postular o pagamento do abono de permanência, também almejava o seu recebimento quanto ao décimo terceiro salário, inclusive indicando expressamente a quantia na planilha de cálculos formulada na inicial. Assim, deve a sentença ser reformada para acrescer ao item 1 da parte dispositiva a quantia nominal de R$ 1.015,87. No mesmo sentido: (Acórdão 1647607, 07565407520218070016, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 15/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
IV. Ademais, constata-se que a sentença indicou que a parte ré efetuou, em dezembro de 2019, o pagamento total de R$ 12.560,82 a título de abono de permanência quanto às parcelas retroativas, quando na verdade aquele total foi de R$ 12.460,82 (ID 50140720, pág. 39), de modo que sobre a diferença devida apurada na condenação deve incidir o acréscimo de R$ 100,00 decorrente de erro material naqueles cálculos elaborados na sentença.
V. Diante de todo o exposto, deve o item 1 da parte dispositiva da sentença ser reformado para alterar o valor indicado naquela condenação a título de abono de permanência. Assim, o montante nominal indicado deve ser reajustado de R$ 823,29 para R$ 1.939,16 (equivalente ao somatório de R$ 823,29 indicado no item 1 da sentença + R$ 1015,87 + R$ 100,00). Em tempo, relembra-se que, além do referido montante, também é devido o valor nominal total de R$ 691,38 referente ao reflexo do abono de permanência sobre o terço de férias, conforme indicado no item 2 da parte dispositiva da sentença.
VI. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para majorar o valor da condenação indicado no item 1 da parte dispositiva da sentença de R$ 823,29 para R$ 1.939,16 (mil novecentos e trinta e nove reais e dezesseis centavos). Mantidos os demais termos da sentença. Sem custas e honorários, face a ausência de recorrente vencido (artigo 55 da Lei no 9.099/95).
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.